Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735764-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES PACIENTE: BRUNO ROMAO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por KELIANE ISÍDIO RODRIGUES em favor de BRUNO ROMÃO GOMES, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Em sede de plantão judicial de segunda instância, a liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista e encaminhados os autos ao Relator natural (ID 75499076). Da análise dos autos, verifico que a impetrante não colacionou peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregadas aos autos as peças imprescindíveis à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator